Tribunal: TJDFT
Processo: 0714839-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0714839-66.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MATEUS PASSINHO DUARTE, ALBALIGIA AZEVEDO PIRES RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. Os recorrentes ALBALIGIA AZEVEDO PIRES e MATEUS PASSINHO DUARTE interpuseram o recurso em 1o de setembro de 2023 (ID51929537) no qual formularam pedido de gratuidade de justiça que foi indeferido conforme decisão de ID 52335162. Intimados para promover o recolhimento das custas processuais e do preparo com as guias e o respectivos comprovantes de pagamento no prazo de 48 horas, os recorrentes não se manifestaram. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos) reais. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA